Tribunal: TJMT
Processo: 1050739-76.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050739-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONEL DA CONCEICAO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 058.641.031-79 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1050739-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leonel da Conceição Rodrigues do Espirito Santo

Recorrida(s):

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia a parte requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, haja vista que telas sistêmicas e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial, desacompanhado de outros elementos de prova, tais como o contrato assinado ou áudio de “call center”, são insuficientes ao fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 119,90, disponibilizada em 10/04/2019, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Analisando o histórico de negativação juntado com a inicial, verifico que consta anotação disponibilizada em 10/03/2019 que foi discutida no processo n. 1050738-91.2020.8.11.0001, sendo a sentença reformada em decisão de segundo grau, para julgar improcedente os pedidos iniciais, isto é preexistente a inscrição discutida nos autos.

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 119,90, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021